Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739480-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARLENE BRAGA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou emenda a petição inicial, sob pena de indeferimento, por considerar que o instrumento particular de confissão de dívida não possui os requisitos do art. 784, III do CPC. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 41517657), sustenta que: 1) o instrumento particular de confissão de dívida possui regulação casuística, de modo que não está sujeito ao art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC; 2) ao contrário de outros contratos, não é necessária a assinatura de duas testemunhas; 3) o rol do art. 1.015, inciso II, do CPC, é de taxatividade mitigada; 4) há urgência na questão, porque haverá inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, se houver alteração da classe processual. Requer, ao final, o provimento do recurso para o prosseguimento do feito na origem. O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID 41579706). Sem contrarrazões (41518216). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O despacho que determina a emenda a inicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, não possui qualquer caráter decisório, porque não tem aptidão de prejudicar a parte. Por esse motivo, não comporta qualquer recurso (art. 1.001, do CPC). A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial’ a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende a petição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB’. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: ‘dos despachos não cabe recurso’.’ 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, j. 30/03/2022, 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, PJe: 11/04/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, ajuizada Ação de Execução pelo agravante contra os agravados, proferida decisão pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença, declinada a competência para outro juízo, proferido então o despacho que facultou emenda à inicial para o fim de ajuste ao novo procedimento. E foi contra tal despacho que interposto o agravo de instrumento, que acabou por não ser conhecido. 1.1. Como se vê e como exposto na decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido, insurgência que se dirigiu não contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633), mas contra o despacho que lhe facultou "apresentar emenda com os requisitos do Cumprimento de Sentença, inclusive com os pedidos pertinentes, no prazo de 15 dias". 1.2. Se pretendia "o prosseguimento do feito por meio da competente ação de execução ajuizada pelos Agravantes, considerando os termos dos artigos 840 e 843 do Código Civil, insurgência que, como dito, deveria ter sido dirigida contra a decisão anterior do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual convertida a execução de título extrajudicial para cumprimento de sentença - ID 69183633). 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, j. 25/11/2020, 5a Turma Cível, Relator: MARIA IVATÔNIA, DJE: 21/01/2021)” – grifou-se No caso, embora com o título de “decisão interlocutória”, cuida-se de despacho de mero expediente: não há conteúdo decisório. Ademais, por ausência de conteúdo decisório, não cabe aplicação do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça: não há urgência na medida. Acrescente-se que o entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil não se estende a despachos. Aplica-se, tão somente, para decisões interlocutórias que não constam expressamente nos incisos do referido dispositivo, por risco da inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.001, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator